Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730445-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA, DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAPHAEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA e DANIEL CHRISOSTOMO PIRES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 101862169 e 103483389), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por CONDOMINIO CHAMONIX, não conheceu da impugnação apresentada nos próprios autos. Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao não conhecer da peça defensiva, nada mencionou acerca dos pedidos de gratuidade de justiça e proposta de acordo, mediante parcelamento, apresentada pelos devedores. Sustentam que jazem jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuírem condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Salientam os agravantes, ainda, que o Juízo a quo, “não se manifestou sobre qualquer termo da defesa, sequer sobre a gratuidade pleiteada” e que “o agravante está procurando saldar a dívida de forma amigável, ocorre que a parte agravada sequer fora intimada a cerca de apresentar manifestação acatando ou não a proposta”. Aponta que “em se tratando de pedido de apreciação de proposta de acordo e de gratuidade, temos que são matéria de ordem pública, de modo que sua análise não exige instrumento específico, podendo ser analisado em petição simples, desde que atingidos os fins necessários”. Por fim, requer, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, que seja concedido o benefício da gratuidade e justiça aos agravantes, bem assim “seja dada a vista à parte agravada no que se refere à proposta de acordo a fim de que a proposta seja analisada e respondida pela parte agravada possibilitando a solução do litigio de forma célere”. Por meio do despacho de ID 29329598, esta Relatoria oportunizou aos agravantes a comprovação das alegações de hipossuficiência por meio de documentos que pudessem conferir lastro aos fatos narrados anteriormente. Sobreveio a petição de ID 29827829 acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmada por advogado habilitado, dispensado o recolhimento do preparo (art. 101, § 1o, do CPC), conheço do presente recurso. Preliminarmente à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, imperioso se debruçar sobre o pleito de concessão gratuidade de justiça, reiterado em sede recursal, por força do art. 101, § 1o do CPC. Na origem, os agravantes apresentaram impugnação à execução de título extrajudicial, no bojo da qual requereram, ao final, a concessão da gratuidade de justiça aos litigantes, pleito que não foi analisado na decisão objurgada (ID 101862169 e 103483389), tendo sido reiterado nas razões recursais (ID 29223682). A toda evidência, diante dos fatos e documentos trazidos na origem, junto à impugnação (ID 97528902 e seguintes), bem assim nesta seara recursal (ID 29223682 e seguintes, e 29827829 e seguintes), inexorável que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado, visto que as rendas individuais de cada um não superam os R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, considerando nesse valor o aluguel percebido do imóvel localizado no CONDOMÍNIO CHAMONIX. No intuito de exemplificar o tratamento dado a este tema por esta Turma, colaciono o seguinte julgado recente: É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, adotar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Precedentes. (Acórdão 1376799, 07343711320198070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021.) – grifo nosso Dessa forma, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes. Passo à análise da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, vislumbro a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Isso porque, o que vindicam os agravantes com o presente recurso é que a proposta de acordo formalizada ao cabo da petição de ID 97528902 seja apresentada à parte credora, o que não foi sequer apreciado pelo Juízo na origem na decisão agravada (ID 101862169) Com efeito, vislumbra-se que no ID 97528902 os ora agravantes propuseram solução de autocomposição da lide, consubstanciado no “parcelamento da dívida ora pleiteado em 49 (quarenta e oito) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 5.340,84 (cinco mil trezentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Assim, ainda que a peça não tenha sido conhecida por impropriedade formal de cunho processual quanto à sua viabilidade como peça de defesa, não aparenta haver óbice quanto à apreciação da proposta de acordo veiculada pelos devedores, notadamente por ser a autocomposição dos litígios incumbência do Juiz na condução do processo, ex vi do art. 139, V, do CPC. Outrossim, o estatuto processual vigente traz norma fundamental do processo civil consubstanciada no comando de que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, devendo esta ser estimulada por todos os sujeitos processuais, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, caput e §§ 2o e 3o, do CPC). Dessa maneira, a decisão proferida na origem (ID 101862169), ao passar ao largo da proposta de acordo formalizada, não aparenta ter sido condizente, naquele momento, com uma condução do feito voltada a privilegiar a autocomposição pelos sujeitos processuais, e, por conseguinte, a eficiência e razoável duração do processo, especialmente em se tratando de atividade satisfativa (execução de título extrajudicial). Assim, constatados elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que ignora proposta de acordo formalizada nos autos, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para o fim de suspender os efeitos decorrentes da decisão de ID 101862169 do processo na origem até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para que se manifeste tanto acerca da gratuidade de justiça concedida aos agravantes, bem assim da proposta de acordo veiculada nos autos (ID 97528902 dos autos da origem), consistente no parcelamento da dívida ora pleiteado em 49 (quarenta e oito) parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 5.340,84 (cinco mil trezentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos) e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Faculta-se-lhe a apresentação de contraproposta, a ser apresentada nestes autos ou diretamente com a parte agravante, bem assim de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se.Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator